Tribunal: TJDFT
Processo: 0712076-22.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANOS DE SAÚDE. CÂNCER. ONCOTHERMIA E ELETROMEDICINA. PROCEDIMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TÉCNICA SUBSIDIÁRIA.
1. Diante da ineficácia dos tratamentos usuais no combate ao câncer, deve ser objeto da cobertura securitária a terapia denominada Eletro Hipertemia Modulada – EHM (Oncothermia e eletromedicina), prescrita pelo médico assistente como único meio de tratamento da enfermidade.
2. A ausência de registro na ANVISA não pode se sobrepor ao direito à saúde, sobretudo quando a paciente possui autorização da autarquia para uso excepcional do tratamento.
3. A operadora do plano de saúde deve custear o tratamento médico realizado em instituição não conveniada quando não possuir instituição autorizada em sua rede de atendimento.
4. A técnica de fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa é aplicável em regra quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo (CPC/2015 85 § 8o), salvo quando tal aplicação ferir a razoabilidade.
5. Negou-se provimento ao apelo da ré e deu-se parcial provimento ao apelo da autora.